Tribunal: TJDFT
Processo: 0721004-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DOS FORNECEDORES. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. DEVIDA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O ordenamento jurídico pátrio dispõe que os contratantes são obrigados a observar a probidade e a boa-fé, de modo que não são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Inteligência dos art. 422, do Código Civil e art. 4o, III, c/c art. 51, IV e § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

2. Acerca da inversão da cláusula penal disposta apenas para o caso de inadimplemento do consumidor, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.614721/DF, na sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial". (REsp n. 1.614.721/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019.)

3. No caso, em atenção à boa-fé objetiva, a equidade e o equilíbrio contratual, havido o descumprimento contratual por culpa exclusiva da parte ré, a inversão da multa penal em desfavor dos fornecedores de serviços mostra-se medida impositiva, sob pena de desequilíbrio da relação contratual.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.